Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que indeferiu pedido para que o Distrito Federal forneça o transporte para realização das sessões de hemodiálise ambulatorial. A parte agravante assinala que é portadora de doença renal crônica estágio 5 e que possui deficiência visual (cegueira total em ambos os olhos). Assinala ser imprescindível o transporte para a clínica onde realiza as sessões de hemodiálise.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Deferida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 55074370).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
V. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade Doença Renal Crônica Estágio 5 (grau mais elevado), a parte agravante também possui cegueira, o que dificulta ainda mais sua mobilidade. Ademais, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu artigo 9o que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”.
VI. Nesse contexto, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. No mesmo sentido: (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, de forma a determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie em favor da parte agravante transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as sessões, nos termos da prescrição médica, e no prazo elencado na decisão ID 55074370, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.